Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-74.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INEXISTÊNCIA DE FILHOS, BENS A PARTILHAR E PLEITO DE ALIMENTOS ENTRE AS PARTES. EXISTÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLIA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Apelação contra sentença que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, a extinguiu, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inc. III, e art. 485, inc. I e VI, ambos do CPC, ao fundamento da inexistência de interesse processual das partes.

2. Carecem de interesse processual as partes que ajuízam procedimento de jurisdição voluntária requerendo o reconhecimento e a dissolução da união estável, já atestada por meio de Escritura Pública lavrada em Cartório extrajudicial.

3. A união estável, embora reconhecida como entidade familiar pelo Estado, caracteriza-se como situação de fato, a qual se cria e extingue independentemente de declaração judicial, em especial em casos em que demonstrada a inexistência de bens a partilhar, prole comum e requerimento de alimentos entre as partes.

4. Ademais, a união estável entre os apelantes restou registrada por Escritura Pública em cartório extrajudicial, fato que, por si só, atesta a concessão de parte do objeto almejado no presente feito pelo Estado-administração, tornando desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.

5. Não se estando diante de incerteza quanto ao conteúdo da aludida Escritura Pública, deve a respectiva dissolução operar-se, de igual forma, pela via extrajudicial.

6. Apelação conhecida e desprovida.